Tribunal: TJDFT
Processo: 0713461-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0713461-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BAPTISTA FONTANA AGRAVADO: LEANDRO ERVATTI LISBOA DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOAO BAPTISTA FONTANA, parte autora, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de no 0030755-09.1998.8.07.0001, ajuizada em face de LEANDRO ERVATTI LISBOA, indeferiu o pedido de bloqueio da carteira nacional de habilitação do executado. A decisão interlocutória indeferiu o aludido bloqueio da CNH do executado, pois entendeu que, em que pese não significar restrição à liberdade de locomoção, consubstancia medida executiva atípica, que não guarda qualquer relação com a pretensão do exequente ou com o objeto da ação, sequer havendo fundamento que permita concluir que será capaz de conferir efetividade à tutela perseguida na presente execução. É o breve relatório. Decido. O art. 139, IV do CPC autoriza a adoção de medidas executivas atípicas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Entretanto, conforme entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, tais medidas só podem ser adotadas de modo subsidiário, se houver indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, exigindo-se também fundamentação adequada às especificidades do caso concreto, sobretudo quanto à proporcionalidade e ao contraditório. Nesse sentido, precedente jurisprudencial do c. STJ (destacamos): RECURSO ESPECIAL No 1.788.950 - MT (2018/0343835-5) RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI RECORRENTE : ELY ESTEVES CAPISTRANO MARTINS RECORRIDO : FERNANDO EMILIO DA SILVA BARDI RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CABIMENTO. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO. 1. Ação distribuída em 1/4/2009. Recurso especial interposto em 21/9/2018. Autos conclusos à Relatora em 7/1/2019. 2. O propósito recursal é definir se a suspensão da carteira nacional de habilitação e a retenção do passaporte do devedor de obrigação de pagar quantia são medidas viáveis de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo. 3. A interposição de recurso especial não é cabível com base em suposta violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88. 4. O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV). 5. A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela, todavia, que tal previsão legal não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer medida executiva, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos. 6. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. Precedente específico. 7. A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. 8. Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do recorrente de adoção de medidas executivas atípicas sob o fundamento de que não há sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados. 9. Como essa circunstância se coaduna com o entendimento propugnado neste julgamento, é de rigor – à vista da impossibilidade de esta Corte revolver o conteúdo fático-probatório dos autos – a manutenção do aresto combatido. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas constantes dos autos, por unanimidade, conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. No caso em apreço, entretanto, o agravante não logrou êxito em demonstrar de que forma o bloqueio da CNH do executado contribuiria com a efetividade da execução. Isso porque o agravante se limitou a alegar que as especificidades do caso concreto ensejariam a medida de bloqueio da CNH. Não se pode olvidar que um dos princípios basilares da execução é o da menor onerosidade (art. 805, do CPC), devendo este ser contrabalanceado com a efetividade da tutela executiva. Não obstante serem princípios antagônicos, cada qual voltado à proteção de uma das partes da execução, caberá ao magistrado no caso concreto, com a maior cautela possível, encontrar um ponto de equilíbrio que evite sacrifícios exagerados tanto ao exequente quanto ao executado. Isso posto, diante da carência de fundamentação idônea por parte do exequente e analisando a situação sob o prisma da razoabilidade, não vejo como o bloqueio da CNH do executado o compeliria a satisfazer seu débito. Por derradeiro, destaca-se que o STJ, no intuito de definir, com esteio no art. 139, IV, do CPC, se é possível ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos, julgará o TEMA 1137. No âmbito do REsp. 1955539/SP, determinou a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC, ressalvando-se as questões urgentes. Nesse sentido, proposta de afetação no rito dos recursos especiais repetitivos (destacamos): ProAfR no RECURSO ESPECIAL No 1.955.539 - SP (2021/0257511-9) RELATOR : MINISTRO MARCO BUZZI RECORRENTE : BANCO DAYCOVAL S/A RECORRIDO : PERFILADOS VANZIN LTDA RECORRIDO : RUTH SPACKI VANZIN RECORRIDO : TRANQUILO VANZIN PROPOSTA DE AFETAÇÃO - RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMÁTICA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE, OU NÃO, DE ADOÇÃO DE MEIOS EXECUTIVOS ATÍPICOS. (Art. 139, IV, do CPC/15) 1. Delimitação da controvérsia: 1.1. Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos. 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 CPC/2015. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, afetar o recurso especial ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC/2015), nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, para consolidar entendimento acerca da seguinte questão jurídica: "Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos". Por unanimidade, determinou-se a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015. Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro, Nancy Andrighi, Luis Felipe Salomão, Raul Araújo, Paulo de Tarso Sanseverino, Maria Isabel Gallotti e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR, mantendo-se os efeitos da decisão do juízo de origem. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, na forma no art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada para ciência, dispensadas as informações. Após, determino o sobrestamento do presente processo, até o julgamento final da controvérsia no TEMA 1137 do STJ, ou até que a parte interessada provoque o necessário distinguishing. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 27 de abril de 2023